Tribunal: TJMT
Processo: 1017572-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017572-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MARTA SILVA SOFFA BONILHA - CPF: 333.108.239-20 (AGRAVANTE), ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (AGRAVANTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017572-32.2024.8.11.9005 – Marcelândia

Agravante:
Marta Silva Soffa Bonilha e outro

Agravados:
Valdir Gazzieiro e outro

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – NOVO PLEITO EFETUADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – PEDIDO RECEBIDO RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIDO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017572-32.2024.8.11.9005 – Marcelândia

Agravante:
Marta Silva Soffa Bonilha e outro

Agravados:
Valdir Gazzieiro e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Marta Silva Soffa Bonilha e outro,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Valdir Gazzieiro e outro, não conheceu do pedido reconsideração, do indeferimento a tutela de urgência pleiteada, no sentido de ser imitido de forma imediata na posse do imóvel objeto da demanda, efetuado em sede de impugnação da contestação.

Inconformados, os agravantes sustentam que houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda. Seguem sustentando, que os agravados apresentaram contratos de compra e venda nulos. Firmes no seu propósito, alegam que não podem ser privado do uso do seu imóvel durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse dos agravados ser injusta. Requerem a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 224951661).

As informações foram prestadas (id. 209122603), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 230152683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017572-32.2024.8.11.9005 – Marcelândia

Agravante:
Marta Silva Soffa Bonilha e outro

Agravados:
Valdir Gazzieiro e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Marta Silva Soffa Bonilha e outro ajuizaram ação reivindicatória em desfavor de Valdecir Gazziero e outro, aduzindo que a primeira autora é legítima proprietária do imóvel denominado “Fazenda Marta”, com área de 1.425,3254ha, matriculado sob n. 2.997, no CRI da Comarca de Marcelândia/MT, anteriormente registrado no CRI da Comarca de Colíder/MT, sob o n. 9.071, tendo vendido ao segundo autor em 21.01.2022, com pendência apenas do trâmite administrativo de transferência junto ao referido Cartório, contudo, ao tentar se imitir na posse do bem em 25.08.2022, foram impedidos pelos arrendatários dos réus, que se encontram na posse injusta do aludido imóvel
, ante a inexistência de qualquer título que os ampare, motivo pelo qual manejaram a demanda com pedido de tutela provisória de urgência.

A MMa Juíza, sob o fundamento de que
“a sentença prolatada na ação de recuperação judicial no 1008526-23.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca (id. 122424362), a qual julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada”
, indeferiu o pedido.

Contra essa decisão os autores interpuseram recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1004320-93.2023.8.11.0000), que restou desprovido por este Tribunal em 26.07.2023 (id. 230152687)
.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, tendo os autores impugnado a peça de defesa, bem como apresentaram novo pedido de tutela provisória de urgência, a fim de serem imitidos na posse do bem.

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, ao fundamento de que
“A reconsideração de uma decisão judicial só tem cabimento quando tomada sob premissa equivocada, com o reconhecimento de erro material ou com o surgimento de fatos novos trazidos aos autos”
, aliado ao fato de que
“após a interposição de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela”
, não conheceu do pedido de reconsideração (id. 222875169).

Irresignados, os agravantes sustentam que houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Seguem sustentando, que os agravados apresentaram contratos de compra e venda nulos.

Firmes no seu propósito, alegam que não podem ser privado do uso do seu imóvel durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse dos agravados ser injusta. Requerem a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“A reconsideração de uma decisão judicial só tem cabimento quando tomada sob premissa equivocada, com o reconhecimento de erro material ou com o surgimento de fatos novos trazidos aos autos”
, aliado ao fato de que
“após a interposição de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela”
, não conheceu do pedido de reconsideração (id. 222875169).

Entretanto, em suas razões recursais, os agravantes se limitaram a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos no pedido de reconsideração, em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que oss recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões dos agravantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de reconsideração, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que o aludido pedido não possui amparo legal e que a matéria em questão já foi decidida em sede recursal (id. 222875169).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024